Tribunal: TJSP
Processo: 2281159-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão – Decreto-Lei 911/69 – Lei especial – Ação com procedimento específico – Caso de não localização do bem – Vigência imediata da Lei no 13.043/2014 na parte que alterou o Decreto-Lei no 911/69 – Mantido o interesse na busca e apreensão, há medidas coercitivas passíveis de serem adotadas pelo MM. Juízo a quo de ofício para a localização do bem

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão – Decreto-Lei 911/69 – Lei especial – Ação com procedimento específico – Caso de não localização do bem – Vigência imediata da Lei no 13.043/2014 na parte que alterou o Decreto-Lei no 911/69 – Mantido o interesse na busca e apreensão, há medidas coercitivas passíveis de serem adotadas pelo MM. Juízo a quo de ofício para a localização do bem – Devedor desobrigado de informar a localização do veículo – Decisão mantida.

Agravo de instrumento não provido.